Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-41.2022.8.11.0108
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. DÍVIDA NÃO QUITADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em conformidade com o CDC, "o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço" (art. 14). No entanto, o mesmo artigo de lei afasta a responsabilidade do fornecedor, dentre outas hipóteses, quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O envio de boleto bancário fraudulento que não se dá pelos canais oficiais de comunicação do fornecedor de serviços/instituição financeira ou por seus prepostos, não configura fortuito interno, sendo inaplicável o teor da Súmula 479/STJ. O pagamento feito a beneficiário diverso, sem a verificação atenta dos dados pelo consumidor, caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, que age em exercício regular de um direito ao inscrever o nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito. 2- Apesar da responsabilidade da Empresa, na apresentação dos números de telefone eventualmente utilizados para relacionamento com clientes, inexiste nos autos a indicação de prova indiciária de que este (o consumidor) se utilizou do site/aplicativo oficial da empresa para fins de direcionamento do boleto no e-mail, sem a qual não se pode atribuir o nexo de causalidade entre a conduta danosa e os danos noticiados. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000062-41.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[L.T SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.064.991/0001-02 (RECORRENTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024